Tribunal: TJDFT
Processo: 0754033-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754033-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FACILITA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE ALIMENTOS, MOVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, LEONARDO LUIZ DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em cumprimento de sentença, pela qual indeferido o pedido de envio de ofício ao CAGED. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de pedido de expedição de ofício ao CAGED, com a finalidade de verificar eventual vínculo trabalhista do devedor e penhorar parte de seu suposto salário. DECIDO. O pedido deduzido não pode ser acolhido. Isso porque compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua, apenas subsidiariamente, como agente cooperador dessa atividade, quando é necessária sua intervenção para satisfação do crédito, não se podendo transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Outrossim, o próprio patrono do exequente poderá diligenciar junto ao Órgão, solicitando diretamente a informação que imagina lhe ser útil, inexistindo notícia de que tenha assim procedido, sem êxito, o que se mostra necessário para análise do pedido. Ademais, entende-se que tal providência não se mostra útil, porque o CAGED – cadastro geral de empregados e desempregados – tem finalidade de auxiliar políticas públicas de combate ao desemprego, listando as contratações e demissões, e não pode ser desvirtuado para substituir o credor na busca de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, ônus que a lei lhe impõe, conforme art. 798, II, "c", do CPC. Cito recentes precedentes sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial promovida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para obtenção de informação constante do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), acerca da existência de registro de vínculo empregatício das executadas no referido cadastro. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. O pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista em nome do réu, na plataforma CAGED, para instruir eventual pedido de penhora salarial, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém vínculo empregatício. 4. O CAGED tem por finalidade o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. 5. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1814264, 07456497220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXECUTADA QUALIFICADA COMO EMPRESÁRIA. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se o próprio exequente qualifica a executada como empresária, não se revela útil nem adequada requisição de informação sobre vínculo empregatício junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. II. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. III. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício da executada, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1795426, 07214594520238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, e forte nos precedentes citados, INDEFIRO o pedido deduzido pelo credor. (...)” - ID 256387496, autos de origem. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que “O objetivo do envio do Ofício ao CAGED é obter informações acerca da existência de vínculo empregatício do(s) executado(s), para que o exequente possa analisar e verificar a viabilidade de requerer a penhora salarial em percentual que preserve a dignidade e subsistência dos executados.” - ID 79232408, p. 5. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo: “A probabilidade do direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária o Cumprimento de Sentença está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos.” - ID 79232408, p. 7. E pede: “a) requer a concessão de efeito suspensivo ativo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que haja a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da realização das pesquisas CAGED; No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando-se a realização das pesquisas CAGED c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.” - ID 79232408, p. 8. Preparo recolhido (ID 79236205). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do pedido liminar pretendido. O cadastro CAGED, mantido pelo Ministerio do Trabalho, foi instituido pela Lei Federal 4.923/65 para a coleta de dados estatisticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados e para possibilitar a concessao de seguro-desemprego, conforme consta no site do Ministerio do Trabalho e Previdencia: “Este Cadastro Geral serve como base para a elaboracao de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisoes para acoes governamentais. E utilizado, ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vinculos trabalhistas, alem de outros programas sociais. (...) O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissoes e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT). E utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vinculos trabalhistas, alem de outros programas sociais. Este Cadastro serve, ainda, como base para a elaboracao de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisoes para acoes governamentais”. Assim, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada: “(...) compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua, apenas subsidiariamente, como agente cooperador dessa atividade, quando é necessária sua intervenção para satisfação do crédito, não se podendo transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Outrossim, o próprio patrono do exequente poderá diligenciar junto ao Órgão, solicitando diretamente a informação que imagina lhe ser útil, inexistindo notícia de que tenha assim procedido, sem êxito, o que se mostra necessário para análise do pedido. Ademais, entende-se que tal providência não se mostra útil, porque o CAGED – cadastro geral de empregados e desempregados – tem finalidade de auxiliar políticas públicas de combate ao desemprego, listando as contratações e demissões, e não pode ser desvirtuado para substituir o credor na busca de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, ônus que a lei lhe impõe, conforme art. 798, II, "c", do CPC.”. No sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE OFÍCIO AO CAGED. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício ao CAGED, requerido pelo exequente para identificar vínculo empregatício da parte devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima e necessária a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para localizar vínculo empregatício da executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão interlocutória recorrida foi proferida em fase de cumprimento de sentença, por isso o cabimento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. 4. O pedido de expedição de ofício ao CAGED exige demonstração da impossibilidade de obtenção das informações diretamente pelo exequente, conforme previsto no art. 438 do CPC e na jurisprudência consolidada do TJDFT. 5. O CAGED, criado pela Lei no 4.923/1965, tem finalidade estatística e social, não servindo como ferramenta específica para localização de bens ou numerário para execução. 6. A utilização da cooperação judicial (arts. 6o, 772 e 773 do CPC) pressupõe esgotamento prévio de diligências ao alcance da parte exequente e demonstração de utilidade concreta da medida para a satisfação do crédito. 7. Revela-se inadequado deslocar ao Judiciário a obrigação de realizar diligências próprias do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Tese de julgamento: "O CAGED, criado pela Lei no 4.923/1965, tem finalidade estatística e social, não servindo como ferramenta específica para localização de bens ou numerário para execução." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 773 e 438; Lei no 4.923/1965. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0711926-67.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 14.07.2022; TJDFT, AI no 0704723-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 18.05.2022; TJDFT, AI no 0706504-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 06.06.2023”. (Acórdão 2036563, 0716978-68.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Na hipótese, o cumprimento de sentença foi apresentado em 16/4/2025 (ID 233022427). Foram realizadas pelo Juízo pesquisas de bens devedores nos sistemas SISBAJUD (ID 241617662), RENAJUD (ID 241617660), INFOJUD (ID 241617659), e SNIPER (IDs 241617657 e 241617658), infrutíferas. De outro, nenhuma evidência de a parte agravante ter exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, as diligências do credor para localização de bens do devedor indicadas nos autos limitam-se a requerimento de consulta aos sistemas pelo Juízo, sem sequer esclarecer a viabilidade da medida requerida para efetiva localização de bens do devedor. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora